Tribunal: TJMT
Processo: 1029806-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029806-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 941.450.081-20 (APELADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA - CPF: 003.158.661-95 (APELADO), NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 065.099.991-61 (APELADO), B. K. F. M. - CPF: 054.019.191-40 (APELADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS EM PLATAFORMA DIGITAL “123 MILHAS”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por 123 Viagens e Turismo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.773,58 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 para cada autor a título de danos morais, em razão do cancelamento da emissão de passagens aéreas adquiridas por meio da plataforma vinculada à marca “123 Milhas”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que a contratação teria sido realizada com pessoa jurídica distinta; e (ii) saber se o cancelamento unilateral da emissão das passagens aéreas caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil, bem como se o valor arbitrado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois as empresas envolvidas atuam sob a mesma identidade mercadológica, utilizando a marca “123 Milhas”, circunstância que atrai a incidência da teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O cancelamento da emissão das passagens em razão da suspensão da denominada “Linha Promo” configura descumprimento da oferta e falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, bem como as disposições dos arts. 30 e 35 do mesmo diploma legal.

A frustração da viagem previamente planejada, associada à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e o valor da contratação, revela-se adequado reduzir o montante fixado na sentença para R$ 10.000,00 para cada autor, preservando-se as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. As empresas que atuam sob a mesma identidade mercadológica e integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência para fins de reconhecimento da legitimidade passiva. 2. O cancelamento unilateral da emissão de passagens aéreas adquiridas em plataforma digital configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, sendo cabível a redução do quantum indenizatório quando o valor fixado se mostrar superior aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, p.u., 14, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1029699-30.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001674-41.2022.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência movida por
JOSEMAR JOSE MAGALHAES, KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA, NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA
e
B. K. F. M.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.773,58 (um mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e indenização por dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a parte apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a inexistência de relação jurídica, sustentando a ausência de sua participação na cadeia de consumo, uma vez que os documentos demonstram que a venda das passagens foi realizada por uma empresa distinta (123 Viagens e Turismo Ltda.).

No mérito, alega que não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar, afirmando a ausência de lastro probatório mínimo, a inexistência de ato ilícito praticado por ela e a inocorrência de danos morais, classificando a situação como um "mero conflito contratual".

Argumenta, ainda, que há onerosidade excessiva e que compeli-la a emitir as passagens prejudicaria o processo de Recuperação Judicial do grupo.

Subsidiariamente, defende que o valor da indenização foi arbitrado de forma elevada e desarrazoada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluindo-a do polo passivo da demanda.

Caso não seja este o entendimento, requer subsidiariamente a minoração do valor da condenação a título de danos morais, a exclusão da multa cominatória (astreinte) face à impossibilidade de cumprimento da liminar, e a retificação do polo passivo para que passe a constar "123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" (Id. 329974455).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para
reduzir o “
quantum
” arbitrado a título de danos morais
(Id. 349998866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência movida por
JOSEMAR JOSE MAGALHAES, KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA, NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA
e
B. K. F. M.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.773,58 (um mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e indenização por dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a contratação foi realizada por meio da plataforma digital da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., pessoa jurídica distinta, inexistindo relação jurídica direta com os autores.

Todavia, tal insurgência não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, os autores adquiriram passagens aéreas por intermédio da marca “123 Milhas”, vinculada à estrutura empresarial que engloba diferentes pessoas jurídicas atuantes no mesmo segmento econômico. A controvérsia, portanto, deve ser analisada à luz do microssistema de proteção ao consumidor, especialmente sob a perspectiva da teoria da aparência e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A norma consagra mecanismo de proteção destinado a evitar que o consumidor seja prejudicado pela complexa estrutura organizacional das empresas que atuam no mercado de consumo.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Sob o prisma da interpretação teleológica do CDC, a responsabilidade solidária busca assegurar efetividade à tutela consumerista, impedindo que o fornecedor se escude em divisões societárias internas para afastar sua responsabilidade perante o consumidor final.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que as empresas envolvidas atuam sob a mesma identidade mercadológica, utilizando a marca “123 Milhas”, circunstância apta a gerar legítima confiança no consumidor quanto à unidade da atividade empresarial.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a legitimidade passiva de empresas vinculadas à mesma marca comercial, com fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Análise de recurso de apelação . Ilegitimidade passiva. Teoria da aparência. Grupo econômico. Responsabilidade solidária . Art. 7º, parágrafo único, do cdc. Recurso parcialmente acolhido. I . Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação da corré, mas deixou de se manifestar expressamente sobre o recurso de apelação da ora embargante. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, pleiteando a análise de sua alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. II . Questão em discussão 2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar a alegada omissão do acórdão quanto à apelação interposta pela embargante e, em seguida, analisar a alegação de sua ilegitimidade passiva. III. Razões de decidir 3 . O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro. 4. De fato não houve manifestação expressa sobre o recurso de apelação interposto pela embargante. 5 . As razões do recurso de apelação da embargante diferem-se das razões do recurso da corré tão somente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva. 6.
Embora a empresa sustente não ter participado da relação jurídica com os autores, os elementos dos autos demonstram que ambas as empresas (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA) atuam sob a mesma marca comercial “123 Milhas”, integrando o mesmo grupo econômico
. IV . Dispositivo 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem aplicação de efeitos modificativos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10296993020238110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025) (destaquei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a apelante integra a cadeia de fornecimento dos serviços ofertados ao consumidor, razão pela qual
não procede a alegação de ilegitimidade passiva
.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que os autores adquiriram pacote de passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com viagem prevista para novembro de 2023, pelo valor total de R$ 1.773,58 (um mil setecentos e setenta e tres reais e cinquenta e oito centavos). Posteriormente, foram informados pela fornecedora de que os bilhetes não seriam emitidos em razão da suspensão da denominada “Linha Promo” .

Tal circunstância evidencia inequívoco descumprimento da oferta, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado com o consumidor.

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Já o art. 35 do mesmo diploma legal assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento da oferta ou, alternativamente, a restituição da quantia paga com perdas e danos.

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Além disso, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo possui natureza objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em exame, restou evidenciado que houve contratação regular do serviço pelos consumidores, ocorreu cancelamento unilateral da emissão das passagens, não houve solução administrativa satisfatória, mesmo após tentativa junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Diante desse contexto fático, resta configurada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o cancelamento injustificado de passagens ou pacotes turísticos configura defeito na prestação do serviço, gerando responsabilidade civil e direito à indenização por danos morais.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO REJEITADAS - MÉRITO - PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE TRECHO AÉREO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – FALTA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA E SUA FILHA MENOR – PERNOITE NO AEROPORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeitadas as preliminares de conexão e ilegitimidade passiva suscitadas pela apelante, por ausência de identidade entre causas de pedir e participação efetiva na relação contratual Configura falha na prestação do serviço o cancelamento de voo sem comunicação prévia e sem a devida assistência à consumidora, notadamente quando esta se encontra acompanhada de criança em situação de vulnerabilidade, sendo forçada a pernoitar em aeroporto. A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo – agência de turismo e companhia aérea – é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor . O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (“in re ipsa”), dispensando prova de efetivo prejuízo psíquico, bastando a demonstração do defeito no serviço e dos constrangimentos enfrentados pela consumidora
. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016744120228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (destaquei)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dever de reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta da fornecedora.

No que concerne aos danos morais, a sentença fixou a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores.

A apelante sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

No caso concreto, o dano moral revela-se configurado.

A frustração da viagem previamente planejada, aliada ao cancelamento unilateral da oferta e à ausência de solução administrativa adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Todavia, no que se refere ao “
quantum
” indenizatório, impõe-se sua reavaliação.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra o caráter dissuasório da medida.

No caso em análise, observa-se que o valor total da contratação foi relativamente modesto (R$ 1.773,58), não houve comprovação de circunstâncias extraordinárias que agravassem significativamente o dano, o evento danoso consistiu na frustração da viagem e nos transtornos decorrentes do cancelamento do serviço.

À luz desses parâmetros, entende-se que o valor arbitrado na sentença se mostra superior ao padrão normalmente adotado em casos análogos, razão pela qual se revela adequada sua redução.

Considerando as peculiaridades da demanda, o número de autores envolvidos e a necessidade de preservar o caráter pedagógico da condenação, reputa-se razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Tal montante atende aos critérios de moderação exigidos pela jurisprudência, preservando o equilíbrio entre a reparação do dano e a vedação ao enriquecimento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir
o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo incólume as demais disposições da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026